Tribunal: TCU
Processo: 007.251/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7164/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.251/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Andre Bezerra Silva (XXX.310.614-XX); Joao Paulo Barbosa Lopes (XXX.034.201-XX); Jose Augusto de Lima Neto (XXX.811.134-XX); Pedro Rodrigues Neto (XXX.006.368-XX); Ramon Santos Morais (XXX.409.671-XX); Renan Albuquerque Lima (XXX.728.394-XX); Renan Donato Lopes de Aquino (XXX.821.374-XX); Renato Cupolillo Gentile (XXX.741.197-XX); Renato Muniz do Rosario (XXX.815.477-XX); Robson Petter Goncalves (XXX.761.439-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.